Tribunal: TJBA
Processo: 8108145-93.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108145-93.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ARLINDO ALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO A DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E SUFICIENTE AO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA NOS TERMOS CONTRATADOS. ONEROSIDADE EXCESSIVA SUPORTADA PELA APELANTE. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. REFORMA DA SENTENÇA PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO SIMPLES DA DIFERENÇA DO VALOR DO EMPRÉSTIMO EM RELAÇÃO AOS PAGAMENTOS/DESCONTOS REALIZADOS ATÉ 30 DE MARÇO DE 2021. DEVOLUÇÃO DOBRADA PARA CRÉDITOS ULTERIORES. ENTENDIMENTO MODULADO FIXADO PELO STJ NO EARE/SP 676.608. DEVOLUÇÃO SUJEITA À PRESCRIÇÃO TRIENAL, ART. 206 § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8108145-93.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ARLINDO ALVES DE OLIVEIRA e como apelada BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2024.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator